Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, após declínio da competência pelos Juízos da Vara Cível do Paranoá e da 19a Vara Cível de Brasília.
2. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, a competência é de natureza relativa, caso em que ajuizada ação em foro diverso é facultado ao réu, em sede de contestação, arguir exceção de incompetência.
3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível do Paranoá).